Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705031-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOLDING CONTABIL EIRELI - EPP EMBARGADO: ASSOCIACAO UICN D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HOLDING CONTABIL EIRELI - EPP, contra acórdão de ID – 33087525. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33517923. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ASSOCIACAO UICN, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2022 14:49:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador